Tribunal: TJBA
Processo: 8039826-13.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR -5 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039826-13.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARTUR FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): HUGO PEREIRA MATOS DA SILVA, FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA.DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. NULIDADES POR AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DAS SÚMULAS VINCULANTES 05 E 14 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DOS DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS, NÃO COMPROVADA. NULIDADE POR NÃO APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS FORMULADOS PELA DEFESA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. Cumpre, inicialmente, o enfrentamento da preliminar de decadência alegada pelo Ente Público. Nesse aspecto afirma que, praticado o ato demissional em 25/05/2022, o termo inicial do prazo decadencial dar-se-ia em 26/05/2022, com final em 22/09/2022. Não merece prosperar a liminar suscitada, porquanto, iniciando-se o prazo decadencial na data indicada pelo ente público, seu termo final seria em 23/09/2022. É tempestiva, portanto, a ação mandamental. Afirma que teve seu pedido de apresentação de autodefesa por não poder arcar com as despesas, bem assim por acreditar estar sofrendo assédio moral, que estaria sendo ignorado pela administração pública, que negou vigência à Súmula Vinculante ao indeferir o pedido. Vejamos o ato de indeferimento: “...Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, nesta capital, na sede da Corregedoria Geral da SSP, reuniram-se os integrantes da 2a Comissão de Processo administrativo Disciplinar, composta pelos DPC’s Gilson de Araujo Prata, Janice Santos Reis e Selma Viveiros Ferraz para, sob a presidência do primeiro, deliberar pelo indeferimento dos requerimentos do defensor dativo, Dr. Miguel Argeu da Silva Correia, OAB/BA 16.049, pelas seguintes razoes: a) em nenhum momento, qualquer membro do Colegiado induziu o acusado a aceitar a designação de um defensor dativo; b) consta nos autos, requerimento da lavra do Acusado solicitando a designação de defensor dativo para promover sua defesa técnica, em face da sua dificuldade financeira; c) o acusado em qualquer momento se manifestou, mesmo informalmente, sobre o desejo em fazer sua autodefesa. Desta forma, não há qualquer pertinência, no presente caso, os argumentos do peticionário no que se refere ao atendimento ou não da Súmula Vinculante n° 05, visto que foi o acusado quem requereu a nomeação de defensor dativo, justificando a solicitação. Delibera, ainda, pela devolução do prazo para apresentação da Defesa Inicial. Intime-se o Acusado e seu Defensor. Nada mais havendo...”. Note-se que no ato praticado pela comissão processante não se encontra nenhuma negativa de vigência às referidas Súmulas do Pretório Excelso, bem assim o impetrante deixa de acostar o suposto pedido de apresentação de auto defesa por si formulado, ou mesmo alguma peça de defesa prévia apresentada nessas condições. O Impetrante sustenta nulidade por ausência de capacidade postulatória do defensor dativo nomeado para sua defesa, porquanto teria sido publicada a sua exoneração da função de defensor dativo, o nomeado para substituí-lo encontrava-se impedido do exercício da advocacia, por exercício de cargo público. Afirma, ainda, que o defensor nomeado em substituição também exerceria função incompatível com a advocacia, embora não informe quais as funções exercidas pelos aludidos profissionais, embora acoste documentos apenas com relação ao segundo defensor nomeado, dando conta de que o mesmo exerceria o cargo de Coordenador III, símbolo DAI-4, da Corregedoria geral da SSP-BA , sendo nomeado, a posteriori, para o cargo de Assessor Técnico símbolo DAS-3, também da da Corregedoria geral da SSP-BA. Nesse aspecto cumpre dizer que o impetrante não comprova a incompatibilidade das funções exercidas pelos defensores nomeados, porquanto os atos acostados na Id 34864927, não tem indicação do Órgão Público dos quais se originaram, tampouco servem para comprovar a incompatibilidade com a função de defensor dativo, que não se confunde com a função da advocacia. O Impetrante sustenta, ainda, que os autos seriam nulos porquanto a comissão processante teria se omitido em todos os requerimentos formulados pela defesa do Réu. Vale dizer que o impetrante deixou de apresentar a cópia integral do PAD, sendo que os documentos acostados nas ID’s 34864926 e 34864927, não se revelam suficientes para a apuração das irregularidades alegadas. O STJ, firmou entendimento no sentido de que "a impetração do Mandado de Segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é constatado de plano, não se admitindo dilação probatória, 'circunstância essa que afasta a discussão de matéria fática fundada em simples conjecturas ou em meras suposições ou inferências..”. SEGURANÇA DENEGADA. Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Artur Ferreira dos Santos em face de ato coator atribuído ao Governador do estado da Bahia e Outros. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em DENEGAR A SEGURANÇA nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões; .